Tribunal: TJSP
Processo: 2170996-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Decisão que rejeitou exceção ou objeção de não executividade. Desistência da execução em relação à agravante TNG COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. Homologação. Ausência de interesse recursal da referida empresa na interposição do presente recurso, uma vez que ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio. Teses de nulidade da

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Decisão que rejeitou exceção ou objeção de não executividade. Desistência da execução em relação à agravante TNG COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. Homologação. Ausência de interesse recursal da referida empresa na interposição do presente recurso, uma vez que ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio. Teses de nulidade da citação, inépcia da petição inicial e necessidade de suspensão da execução que foram objeto da decisão impugnada. Ausência de insurgência recursal quanto a estes pontos. Preclusão. A exceção ou objeção de não executividade é restrita às hipóteses de vício insanável do título executivo, aferível de plano pelo juízo, sem necessidade de dilação probatória, situação não verificada in casu. Documento que embasa a execução – contrato atípico de locação de loja em shopping center - que não apresenta qualquer vício formal. Alegação de inexigibilidade da dívida locatícia que não admite discussão pela via escolhida, devendo ser tema de embargos, com dilação probatória e garantia ao amplo contraditório. Dicção do art. 917, I, do Código de Processo Civil. Recurso desprovido.